Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-17.2008.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002593-17.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AFONSO CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.661.935/0001-78 (APELANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), JANDIRA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 531.203.961-68 (APELANTE), JOSE AFONSO PEREIRA - CPF: 205.837.021-04 (APELANTE), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AFONSO CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.661.935/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 531.203.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DO OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA ILEGALIDADE DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão da quitação administrativa do crédito tributário inscrito na CDA 20082015, sem a análise da exceção de pré-executividade. O recorrente alega necessidade de apreciação da inconstitucionalidade do tributo questionado.

II. Questão em discussão

2. Saber se a quitação administrativa do crédito tributário impede a análise da exceção de pré-executividade que alegava ilegalidade e inconstitucionalidade da dívida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilção probatória. Entretanto, tendo ocorrido a quitação integral do débito via compensação, resta configurada a perda superveniente do objeto da exceção.
4. A jurisprudência consolidada dos tribunais aponta que a extinção do crédito questionado na execução fiscal pelo pagamento resulta na inviabilidade de exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo insurgida por meio de exceção de pré-executividade.

5. Não havendo mais crédito a ser discutido, a análise da exceção se torna prejudicada. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A quitação administrativa do crédito tributário resulta na perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, impossibilitando a análise da ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo discutido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1000993-13.2020.8.11.0044; TJMT, N.U: 1006842-93.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE AFONSO PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Colíder
, nos autos da
Execução Fiscal no 0002593-17.2008.8.11.0009

que, diante da quitação administrativa

co crédito inscrito na CDA 20082015 objeto da demanda, julgou extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários.

Aduz que, é hipossuficiente e não possui patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais, motivo pelo qual, pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita.

Sustenta que, antes da extinção da dívida inscrita na
CDA 20082015 por meio de processo de compensação, opôs exceção de pré-executividade nos presentes autos, oportunidade em que se arguiu a ilegalidade e inconstitucionalidade do crédito inscrito no título e cobrado na demanda.

Argumenta que, “
embora a extinção da presente execução tenha como base a quitação integral do débito tributário por compensação, [...] o juízo a quo deveria ter analisado os fundamentos ventilados na Exceção de Pré-Executividade
”.

Assevera que, a Sentença que declara a inconstitucionalidade opera retroativamente para alcançar débitos anteriores a norma tida como inconstitucional, em outras palavras, trata-se do efeito
ex tunc.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA 20082015, bem como para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE AFONSO PEREIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Execução Fiscal no 0002593-17.2008.8.11.0009

que, diante da quitação administrativa do crédito inscrito na CDA 20082015, por meio de processo de compensação, julgou extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC, sem a apreciação dos argumentos apresentados em sede de exceção de pré-executividade.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Preambularmente
, mister se faz a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente, uma vez que o preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o

Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o

Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o

O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

No caso em comento, tenho que a parte recorrente cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Sustenta, em síntese, o recorrente que, não poderia ser extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida sem a apreciação da ilegalidade do crédito suscitado em sede de exceção de pré-executividade.

Sobre o assunto, sabe-se que é cabível a oposição de exceção de pré-executividade para o fim de extinguir total ou parcialmente a execução fiscal, se não for necessária a dilação probatória para a sua apreciação, conforme prevê a súmula 393, do STJ, como cito:

Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

In casu
, a parte executada arguiu a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA 20082015, matéria essa que poderia ser analisada pela defesa eleita.

Ocorre, todavia que, antes da apreciação dos pedidos formulados em sede de objeção a CDA foi cancelada em razão da extinção do crédito por meio da conclusão do pedido de compensação formulado no ano de 2008.

Considerando a efetiva quitação do crédito executado, tem-se ocorreu a perda do objeto exceção de pré-executividade, o que impossibilita a apreciação dos argumentos relativos à ilegalidade da dívida por meio da via escolhida pelo devedor.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] 3.
Considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade
”.
(N.U 1000993-13.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
POSTERIOR ESPONTÂNEO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO – PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Segundo orientação da jurisprudência emanada deste Sodalício, por ensejar a perda de objeto, o reconhecimento espontâneo da dívida executada, com a concretização de parcelamento na via administrativa, torna prejudicado o julgamento do recurso de agravo de instrumento. 2 – Recurso não conhecido” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006842-93.2023.8.11 .0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2024)

“TRIBUTÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC - PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA RETIFICADA.
Diante do pagamento integral da dívida tributária pelo Executado/Embargante, o que ocasionou a extinção da execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto dos embargos à execução, revelando-se equivocada a própria sentença do Juízo a quo, que ingressou no mérito da demanda, quando a execução fiscal já havia sido extinta pelo pagamento do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC
.
(TJMT - N.U 1003500-12.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019)

Diferente não é a jurisprudência dos demais tribunais pátrios em relação aos Embargos à execução, o qual deve ser aplicado por analogia à exceção de pré-executividade,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO . PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. [...]

1 . Preceitua o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 2.
A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art . 924, II do Código de Processo Civil - CPC, acarreta a superveniente perda do interesse processual quanto à análise dos embargos à execução
, razão pela qual impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito. Precedentes 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. [...]”.

(TJDF 0711953-65 .2021.8.07.0016 1805383, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TCL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. 1. O Município de Porto Alegre ingressou com execução fiscal buscando o pagamento de débitos de IPTU e TCL em nome do embargante e de sua ex-esposa. Os embargos promovidos pela ex-esposa do embargante foram julgados procedentes, desconstituindo-se a CDA, com extinção da execução fiscal. Houve o trânsito em julgado da sentença, sem qualquer insurgência do ente público municipal, o qual manifestou-se expressamente na execução pela baixa e arquivamento processo, assim como para levantamento da penhora, se houvesse. Por outro lado, quase concomitante àqueles referidos, o ora embargante ajuizou os presentes, os quais foram julgados nos exatos termos da sentença anterior. 2
. Nessa direção, considerando ter havido a desconstituição da CDA, extinguindo-se a execução fiscal, há evidente perda superveniente do objeto destes embargos, revelando-se equivocada a própria sentença do juízo a quo, que ingressou no mérito da demanda, quando o título executivo já havia sido descontituído, encontrando-se, do mesmo modo, preclusa a tentativa do ente municipal em dar prosseguimento à execução. Portanto, de ofício, impõe-se a extinção dos embargos à execução, restando prejudicado o recurso do ente público municipal.
Por outro lado, tendo o Município dado causa aos presentes embargos, impõe-se a manutenção dos ônus sucumbenciais arbitrados na decisão recorrida. DE OFÍCIO, JULGADOS EXTINTOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível, No 70078252921, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 26-09-2018)

Destarte, tendo em vista que
quitação administrativa do crédito inscrito na CDA 20082015 por meio de compensação
, se constata a perda superveniente da objeção que se insurge com relação a legalidade do tributo que ensejou no lançamento da divida questionada na demanda.

Assim, não merece prosperar a insurgência recursal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o benefício da justiça gratuita
na seara recursal,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025